Tribunal: TJBA
Processo: 8010653-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010653-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO CARLOS ALMEIDA PORTO e outros Advogado(s): GERFFESON DE PAULA BATISTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA E ABORDAGEM INTIMIDATÓRIA CONTRA VÍTIMA IDOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. Gerffeson de Paula Batista (OAB/BA 67.083), em favor do paciente JOÃO CARLOS ALMEIDA PORTO, contra ato tido por coator atribuído ao MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário de Vitória da Conquista, que no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8004037-62.2026.8.05.0274, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva (ID 99127572). Narram os autos que o paciente JOÃO CARLOS ALMEIDA PORTO e a pessoa de RODRIGO BATISTA SANTOS foram presos em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) conforme documentação apresentada pela Autoridade Policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se seria cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fumus commissi delicti encontra-se demonstrado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais militares e do reconhecimento realizado pela vítima. 4. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do modus operandi, consistente na abordagem de vítima idosa mediante simulação de arma de fogo, com subtração de valores significativos e atuação em concurso de agentes, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública. 5. A decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata do tipo penal, mas descreve elementos concretos do caso aptos a justificar a custódia cautelar. 6. A jurisprudência admite que o modo de execução do crime, quando revelador de especial periculosidade ou audácia, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da natureza violenta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 9. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pelo emprego de simulacro de arma e pela abordagem intimidatória em concurso de agentes contra vítima idosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.” “A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão cautelar quando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.” “Não cabe habeas corpus para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, ausente flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.295/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 826.437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010653-02.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bel. Gerffeson de Paula Batista (OAB/BA 67.083), em favor do paciente JOÃO CARLOS ALMEIDA PORTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário de Vitória da Conquista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84